Tribunal: STF
Processo: RE 1499452
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. DANO PAISAGÍSTICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL AO ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ: NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR RUMO MALHA SUL S.A.: NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Rumo Malha Sul S.A., contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e de agravo em desfavor de decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Paraná, impugnando o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. O acórdão do TJPR tem a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR RISCOS E DANOS CAUSADOS A BEM DE VALOR CULTURAL – PONTE SOBRE O RIO SÃO JOÃO NA SERRA DO MAR – ACIDENTE FERROVIÁRIO - OMISSÃO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO DE AGRAVO – OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE TOMBAMENTO - PONTE SOBRE O RIO SÃO JOÃO NA SERRA DO MAR QUE INTEGRA A COMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA – CARACTERIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL EM FACE DO VALOR CULTURAL DA OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SOCIALIDADE TRANSFIGURADO NO TEMPO HISTÓRICO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AO BEM CULTURAL – DANOS AO BEM CULTURAL CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE RESTAURO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO JOÃO QUE RECAI SOBRE A EMPRESA EMBARGADA SUJEITA A SUBMISSÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO PARA ESSE FIM PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – MULTA DE 50% DO VALOR DO DANO OCASIONADO – INVIABILIDADE – DUPLICIDADE DE SANÇÃO - ADMISSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O EFEITO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA EMPRESA EMBARGADA.” (e-doc. 132).



    3. No presente recurso extraordinário, Rumo Malha Sul S.A. aponta violação aos arts. 23, inc. III, 109, inc. I, e 216, § 1º, da Constituição da República. Argui a incompetência da Justiça estadual. Sustenta que a determinação quanto à realização de obra de restauro em ponte férrea a partir de alegado “valor histórico-cultural” deve passar pela análise da Justiça Federal, uma vez que a “União é titular da estrada de ferro e da prestação do serviço público de transporte ferroviário”.



    3.1. Ao final, requer “que o acórdão seja cassado, em razão da má aplicação dos arts. 23, III, 109, I e 216, § 1 º da CF, determinando -se a remessa dos autos à Justiça Federal, para conhecimento e julgamento da causa” (e-doc. 103).



    4. O Estado do Paraná recorre contra o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão foi assim sintetizado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACIDENTE FERROVIÁRIO. DANO. PONTE HISTÓRICA. RETORNO ÀS CONDIÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. ABALO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. 



    1. Não se pode falar em omissão do acórdão recorrido ou violação do art. 489, § 1º, do CPC, quando, ainda que se considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal, não há necessariamente ausência de manifestação quanto às questões suscitadas pela recorrente, como no caso. 



    2. A orientação pacífica do STJ é a de que, apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, porque podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa, pois, uma vez decidida determinada questão no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está esta última espécie de preclusão. 



    3. No caso dos autos, o cenário fático apresentado no acórdão recorrido deixa evidente que: a) houve um acidente provocado pelos veículos da recorrente, causando dano à estrada de ferro; b) a recorrente conseguiu restabelecer as condições de tráfego da estrada de ferro, empregando “os padrões técnicos e tecnológicos exigíveis” ao tempo da reparação; c) em razão dos padrões técnicos e tecnológicos recentes e por questões de segurança (novas normas técnicas) e economia (restabelecimento imediato do serviço público), a ponte não foi restaurada exatamente com as características históricas e arquitetônicas de sua origem. 



    4. Após o dano provocado à ponte, a qual tem natureza histórica, se foram adotadas as cautelas necessárias à restauração daquela, com os recursos e tecnologias vigentes e indispensáveis à manutenção da segurança e trafegabilidade da via férrea, não faz sentido ignorar todo esse quadro e determinar o retorno ao status quo ante do bem, quando nem sequer há algum elemento que confirme essa possibilidade. 



    5. Concluir não ser possível ou exigível restaurar a ponte segundo as exatas condições históricas, em vez de afastar a existência do dano, deixa-o evidente. 



    6. Uma vez que o acidente provocado pelos veículos da recorrente causou abalo em bem de inegável/incontroverso valor histórico-cultural, sem a possibilidade de retorno ao exato status quo ante, está clara a confirmação do dano moral coletivo, pois a coletividade seguramente foi privada da possibilidade de preservar integralmente as características histórico-arquitetônicas daquele bem, que, há centenas de anos, era símbolo daquela comunidade, a qual foi atingida em aspecto fundamental da sua história.



    7. Em relação ao valor em si da indenização fixada a título de dano moral coletivo (equivalentes a 1% sobre o faturamento líquido da concessionária em 2009), não há como revisá-lo, porquanto inexiste evidência da exorbitância do montante arbitrado, o qual, nesse contexto, não pode ser revisto em função do óbice da Súmula 7/STJ. 



    8. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 150).



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 181).



    6. No recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Paraná, sustenta a unidade federada que a ponte danificada em acidente causado por trens da recorrida é “patrimônio cultural, que goza da proteção constitucional conferida pelos artigos 216, incs. IV e V, e 225 da Constituição Federal”, dispositivos constitucionais violados pelo Colegiado a quo, o qual julgou improcedente o pedido de restauração.



    6.1. Assevera que sobre “o causador do dano recai a responsabilidade de restauração do patrimônio cultural com a observância de suas características arquitetônicas e culturais à época do acidente”, “responsabilidade [esta que] não se limita ao mero reparo para tornar a ponte funcional, sem qualquer preocupação com a recuperação de seu aspecto original, como entendeu suficiente o acórdão recorrido”.



    6.2. Pleiteia a reforma do julgado pelo STJ, a fim de que seja restabelecido o acórdão prolatado pelo TJPR (e-doc. 203).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Eis o que se passou neste processo.



    8. O Estado do Paraná ajuizou ação civil pública por danos causados a bem de valor cultural contra a América Latina Logística do Brasil, antecessora da Rumo Malha Sul S.A., tendo em vista o acidente ferroviário que destruiu parcialmente a ponte sobre o rio São João, no município de Morretes/PR, no km 62 da ligação ferroviária Paranaguá—Curitiba. Na inicial, requereu:



    “a) abstenção de praticar qualquer reparo, pintura ou restauração na ponte sem a prévia autorização da Coordenadoria do Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura,



    b) retirada de todo material , localizado no entorno da ponte, que esteja causando poluição, em um prazo de 30 dias,



    c) apresentação de projeto de restauração,



    d) execução do projeto de restauração.



    Requer, também:



    a) caso não seja possível a restauração da ponte, parcial ou totalmente, requer-se a condenação da ré a arcar com os danos patrimonial e extrapatrimonial,



    b) condenação da ré ao pagamento da multa prevista no art. 14 de Lei estadual (...)” (e-doc. 3).



    9. Os pedidos foram julgados procedentes em 1º Grau (e-doc. 30). Essa decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-doc. 37). Na sequência, apreciando recurso especial interposto pelo Estado do Paraná, o Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão relativo aos embargos de declaração opostos na origem pelo Estado do Paraná e determinou o retorno do processo ao TJPR.



    10. O TJPR, então, julgando novamente os declaratórios opostos pelo Estado do Paraná, prolatou o acórdão constante do e-doc. 132, pelo qual, com efeitos infringentes, foi alterado o anterior julgamento da apelação interposta pela Rumo Malha Sul S.A., a qual foi provida apenas parcialmente, a fim de ser excluída tão somente a “multa no montante de 50% (cinquenta por cento) do dano ocasionado, com base no art. 14 de Lei Estadual n.º 1211/1953”. 



    11. Contra o acórdão acima mencionado, houve interposição de recursos extraordinário e especial pela Rumo Malha Sul S.A. O recurso especial foi provido, a fim de serem excluídas todas as condenações de fazer e não fazer impostas à concessionária, permanecendo apenas a determinação de pagamento da indenização “a título de dano moral coletivo (equivalente a 1% sobre o faturamento líquido da concessionária em 2009)” (e-doc. 150).



    12. O acórdão prolatado pelo STJ, por sua vez, foi objeto de recurso extraordinário pelo Estado do Paraná, ao qual foi negado seguimento e, na sequência, protocolado o agravo que ora se analisa.



    13. O Estado do Paraná busca a reforma do acórdão lançado pelo STJ, a fim de que se mantenha a determinação quanto ao retorno da ponte ao status quo, considerando tratar-se de “patrimônio cultural, que goza da proteção constitucional conferida pelos artigos 216, IV e V e 225 da Constituição Federal”. 



    14. Entretanto, no particular, o recurso extraordinário parte de premissas opostas ao assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o teor do acórdão ora analisado:



    “No mérito propriamente dito, entendo que deve ser reformada a condenação na obrigação de fazer imposta pela instância ordinária. 



    Nesse aspecto, advirto que adotarei como pressuposto para o presente voto o quadro fático que foi bem delineado no acórdão recorrido. Isto é, com esse último decisum em mente, utilizando as conclusões ali expostas, e sem a necessidade de revisão das provas trazidas aos autos, entendo que o resultado jurídico deveria ser outro. 



    Registro, ainda, tal como antecipei anteriormente, que a questão da proporcionalidade da condenação na obrigação de fazer e não fazer e as questões relacionadas à manutenção do serviço público foram debatidas expressamente na origem, pelo que, no mínimo, houve o prequestionamento implícito dos temas aviados no apelo especial. 



    Dito isso, tenho como importante transcrever excertos do voto vencido, que servirão para assentar a fundamentação da presente decisão (e-STJ fls. 2.791/2.792):



    Ao discorrer sobre tais temas, consignou-se no corpo do voto que as exigências requeridas pelo Estado do Paraná eram descabidas, reconhecendo-se a inexistência de dano ambiental. Ora, entendeu esta Câmara que a restauração da Ponte foi realizada da melhor forma possível, considerando não só o padrão arquitetônico, como a segurança da via: “O laudo pericial produzido nos autos atesta a realização de obras adequadas. Aliás, assim não tivessem sido, a ponte não estaria suportando o tráfego que suporta até os dias de hoje, passados mais de sete anos do acidente. Contudo, observa-se do laudo pericial que a apelante foi assistida por técnico que agiu como seu assistente. Era, nada mais nada menos, que o filho do engenheiro responsável pelo projeto original. E ele próprio foi o responsável pela execução das obras. Esse cuidado sequer foi observado pela sentença de primeiro grau que, como já se disse, partiu de pressuposto inexistente para concluir de forma equivocada e insustentável em face da causa de pedir. A obra foi feita e seguiu os padrões técnicos e tecnológicos exigíveis. A perícia atesta tal situação, assim como reconhece que aquela recuperação não foi a primeira intervenção havida na ponte que já não traz os mesmos pregos, parafusos, rebites e material de sua construção original. Exigir-se o contrário seria sumo abuso com o qual o Judiciário não pode pactuar (...) Entendo que a apelante agiu de forma a atender o interesse público relevante, qual seja, a economia do Estado, executando obra adequada ao perfeito funcionamento da linha férrea, sem solução da continuidade relevante de seu tráfego. E repito: seria abusivo exigir-se o contrário. A ponte está em condições perfeitas de uso (e isso atestou a perícia realizada).” 



    Sendo assim, resta claro que um dos fundamentos pelos quais este e. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, além da inexistência de tombamento, foi, evidentemente, a ausência de qualquer dano ambiental, ante a adequação das obras executadas pela Concessionária, declarando excessivas as exigências de restauração, ao estado de originalidade, de bem não tombado que é. Vale citar, ainda neste sentido, pela ausência de dano ao patrimônio histórico, cultural e paisagístico dobem, os seguintes trechos do Acórdão embargado: “Diante da necessidade imperiosa dos consertos, a apelada desenvolveu trabalho que, conforme trouxe em sua contestação, mereceu elogio da ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, nos seguintes termos: “Parabenizamos a ALL e sua equipe pelo sucesso da retomada das operações ferroviárias na Ponte São João. Contrariando as expectativas dos contrários, o teste realizado comprova a seriedade e competência com que o trabalho vem sendo realizado”.(...) Afastadas as exigências que tenho por descabidas por parte do autor-apelado em face da inexistência de ato de tombamento da ponte, forçoso reconhecer que a apelante (...) praticou todos os atos que lhe cabiam e lhe eram, inclusive, exigidos por força do contrato de concessão firmado com a União Federal.” Vê-se, assim, que a ausência de dano ao patrimônio foi sim um dos fundamentos do Acórdão embargado. 



    Corroborando o entendimento ora exposto, esta Câmara entendeu pela prevalência da segurança da via e sua função econômica, na medida em que é a única estrada férrea que liga todo o Estado do Paraná (e outros Estados da Federação) ao Porto de Paranaguá, de forma que a obra de importância vital para a economia do Estado, sendo que, inclusive, “o projeto original de 1.880 não atende mais a demanda e normas técnicas de segurança atuais” (fl. 1458)



    A referida passagem retrata a síntese do primeiro julgamento operado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, de cuja leitura se extrai as seguintes conclusões: a) houve um acidente provocado pelos veículos da recorrente, causando dano à estrada ferro; b) a recorrente conseguiu restabelecer as condições de tráfego da estrada de ferro, empregando “os padrões técnicos e tecnológicos exigíveis” ao tempo da reparação; c) em razão dos padrões técnicos e tecnológicos recentes e por questões de segurança (novas normas técnicas) e economia (restabelecimento imediato do serviço público), a ponte não foi restaurada exatamente com as características históricas e arquitetônicas de sua origem.



     Diante desse quadro, concordo com parcela do entendimento que primeiro prevaleceu na origem, reproduzido no voto vencido do acórdão ora recorrido, de que descabida a condenação na obrigação de fazer imposta à sociedade empresária. 



    Se foram adotadas as cautelas necessárias à restauração da ponte com os recursos e tecnologias vigentes e indispensáveis à manutenção da segurança e trafegabilidade da via férrea, não faz sentido ignorar todo esse quadro e determinar o retorno ao status quo ante da ponte, sendo que nem sequer há elemento que confirme essa possibilidade. 



    É ainda menos cabível a manutenção da condenação da recorrente a “abster-se de praticar qualquer reparo, pintura ou restauração da Ponte sem prévia autorização da Secretaria Estadual da Cultura”, já que, se o bem não é tombado, não há como impor tal restrição patrimonial, notadamente por parte do Estado recorrido.” (e-doc. 150).



    15. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o STJ afastou a condenação da concessionária nas obrigações de fazer e não fazer, ante as seguintes premissas: a) a ponte foi integralmente restaurada em sua funcionalidade, b) não se trata de bem tombado e c) não consta dos autos indicação de que o retorno ao status quo é possível. Dessa decisão, não se chega à violação frontal do quanto estabelecido nos arts. 216, incs. IV e V, e 225 da Constituição da República. 



    16. No particular, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo STJ, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16.1. Em consequência, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná.



    17. Resta a controvérsia a respeito da incompetência da Justiça estadual, contida no recurso extraordinário interposto pela Rumo Malha Sul S.A., em desfavor do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    18. A questão da incompetência da Justiça estadual não foi objeto da contestação. Surgiu na apelação interposta pela ALL América Latina Logística S.A., antecessora da Rumo Malha Sul S.A., sob o fundamento de que, em se tratando de ação civil pública versando sobre dano a ponte de linha férrea, haveria interesse da União e, em consequência, ter-se-ia a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda. 



    19. O TJPR afastou a preliminar de incompetência da Justiça estadual, ante os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as pessoas jurídicas de direito público possuem competência de preservação do bem de valor histórico, cultural, artístico, paisagístico ou bibliográfico, conforme dispõe o art. 23, inciso III, da CF, verbis:



    (...)



    Assim, como no caso em questão a pretensão visa proteção de restauração da ponte sobre o rio de São João, a qual está inserida no monumento paisagístico tombado pelo Estado do Paraná, a Serra do Mar, conforme se vê do documento de fls. 212, compete à Justiça Estadual julgar o feito.



    Ainda que a parte ora apelante seja uma concessionária de serviço público federal, tal fato não afasta a competência do Estado do Paraná em julgar o feito, pois inexiste intervenção do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN ou qualquer outro órgão federal no referido bem.



    (...)



    Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.” (e-doc. 37, p. 21-23).



    20. No presente recurso extraordinário, Rumo Malha Sul S.A. sustenta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Insiste na competência da Justiça Federal, a partir da argumentação de que foram julgados procedentes os pedidos de restauração em ponte férrea, de propriedade da União. 



    21. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão prolatado pelo TJPR, julgando improcedente o pedido de restauração da ponte mencionada. Assim, o recurso da recorrente perdeu o objeto. 



    22. Ainda que assim não fosse, e considerando o fato de que a concessionária foi condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, não há qualquer elemento indicador da competência da Justiça Federal, para análise da demanda.



    23. Acerca da competência da Justiça Federal, necessária se faz a análise do teor do inc. I do art. 109 da Constituição da República: 



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”



    24. Da leitura do Texto Constitucional, percebe-se que a análise a respeito da existência de interesse da União, de modo a fixar a competência da Justiça Federal, em se tratando de matéria cível, está atrelada à efetiva presença no feito da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se, portanto, não somente de mero interesse na causa, mas de interesse qualificado pela própria integração do ente federal na relação processual.



    25. Como visto, o inc. I do art. 109 da CRFB, que disciplina a regra geral em matéria cível, fixa a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio.



    26. Nesse cenário, em caso de ação civil pública por dano ambiental ou paisagístico, como no caso, as circunstâncias não são suficientes para determinar a competência da Justiça Federal. A par de não haver qualquer órgão ou entidade autárquica federal envolvida na causa, o dano constatado foi ao “monumento paisagístico tombado pelo Estado do Paraná, a Serra do Mar, conforme se vê do documento de fls. 212”, competindo “à Justiça Estadual julgar o feito”, como acima transcrito. 



    27. Portanto, somente a partir do exame do quadro fático-probatório se poderia concluir de forma diversa do lançado pelo TJPR, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    28. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná e nego seguimento ao recurso extraordinário protocolado por Rumo Malha Sul S.A., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator